Tribunal: TJDFT
Processo: 0741009-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0700847-66.2022.8.07.0018 movida por MARY LUCY DE FATIMA DA SILVA GOULART (agravada/autora), o qual homologou os honorários periciais, nos seguintes termos (ID 138203459 dos autos de origem): O perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.007,89 (cinco mil e sete reais e oitenta e nove) (ID 135010688 e ID 140062494). Intimadas as partes a se manifestarem, a autora concordou com o valor proposto (ID 140963786) e o réu, por sua vez, impugna o valor proposto e requerer sejam os honorários periciais fixados no valor limite da Portaria Conjunta no 101, de 10.11.2016 e alterações posteriores, do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (ID 141349766). Conforme decisão de ID 128141682, a prova pericial foi requerida por ambas as partes, portanto, os honorários periciais serão rateados entre elas, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, e que a autora faz jus à gratuidade de justiça e, caso seja sucumbente, os honorários periciais serão pagos por este Tribunal de Justiça, sendo o pagamento restrito ao valor contido no anexo da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal. A referida portaria regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiados pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes, portanto, ao contrário do alegado pelo réu, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos os peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no parágrafo 2° do inciso IV do artigo 2°, o qual preceitua que: o montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, e no parágrafo, 2° do artigo 4°, o qual preceitua que: caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU, portanto, indefiro o pedido de ID 141349766. Dispõe o artigo 2o da mencionada portaria que o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão pericial de acordo com os valores constantes do anexo, observando a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, podendo o valor pré-estabelecido ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar se houve falhas na prestação do serviço médico prestado à autora, pois a autora sustenta que a perfuração da bexiga e, consequente, fístula vesico-vaginal ocorreram por imperícia dos médicos durante a realização da cirurgia de histerectomia total e Salpingectomia bilateral. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 5.007,89 (cinco mil e sete reais e oitenta e nove). Porém, caso sucumbente a parte beneficiária da justiça gratuita, deverá ser observado os termos da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal, que deverá ser pago pelo valor máximo constante em seu anexo, ou seja, 5 (cinco) vezes o pré-estabelecido. Concedo ao réu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o depósito da cota parte que lhe cabe dos honorários periciais. Comprovado, intime-se o perito para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, no mínimo de 10 (dez) dias, conforme artigo 466, § 2° do Código de Processo Civil. (...).” Em suas razões recursais (ID 41858305), o agravante alega, em suma, que o magistrado a quo não poderia fixar honorários periciais acima do limite máximo fixado na Portaria no 101/2016 deste Tribunal. Colaciona jurisprudências para fundamentar sua pretensão recursal. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar os honorários periciais dentro dos limites do artigo 95 do Código de Processo Civil. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Na hipótese em questão, o juiz homologou o valor dos honorários propostos pelo expert do juízo para realização da perícia determinada. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, em casos assemelhados, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. A urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. O Juízo de origem reputou adequado o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de honorários periciais relativos à análise técnica referente à mensuração de consumo de energia elétrica, estimada para ser realizada em 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho do perito. A perícia tem por escopo apurar se houve diferença de consumo de energia no período compreendido entre agosto de 2016 e julho de 2017, além de atestar se houve algum tipo de falha no equipamento de medição. Destaca-se que a pretensão autoral diz respeito à repetição de valores supostamente cobrados indevidamente pela ré e à indenização por alegado dano extrapatrimonial, sendo que o valor da causa é de R$1.139.951,04 (um milhão cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Ademais, vale salientar que já houve redução do valor dos honorários periciais na origem, porquanto a proposta inicial de honorários do perito era de R$30.000,00 (trinta mil reais), porém, após impugnação das partes, o expert propôs a redução para R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). 4. Se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, revela-se hígida a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo ao cabimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342046, 07524735220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento:19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE PERITO. FIXAÇÃO. VALOR. DECISÃO IRRECORRÍVEL. DEFESA OU RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. I - O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, na produção antecipada não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176710, 07001601720198079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. De acordo com o precedente julgado, "Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado" (AIN/AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315887, 07284106020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR CONTROVERTIDO. ART. 1015 DO CPC. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão indenizatória promovida contra o Distrito Federal, pretendendo a condenação do réu à compensação de danos morais no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 1.2. Após a homologação do valor de honorários de perito no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. 1.3. Sustentou que os honorários referir-se-iam exclusivamente à complementação de laudo pericial de outro perito, correspondendo à resposta a três questionamentos remanescentes, circunstância que não justificaria o valor dos honorários. Asseverou, por fim, que nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor a ser fixado para perícia nos casos de gratuidade da justiça, não pode ultrapassar o montante correspondente a cinco vezes o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 1.4. Proferida decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência do pressuposto de cabimento. 1.5. Agravo Interno interposto. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1104051, 07136475920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no PJe: 9/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora